Tribunal: TJDFT
Processo: 0758023-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Revisão de alimentos avoengos. Preliminar. Ausência de dialeticidade recursal. Rejeição. Responsabilidade subsidiária e complementar. Mudança na situação fática do alimentante. Comprovação. Redução do quantum. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de revisão de alimentos avoengos. As apelantes sustentam que a sentença não observou o binômio necessidade/possibilidade, sob a alegação de que não houve comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as apelantes cumpriram os requisitos do art 1.010, II, do CPC; (ii) definir se houve alteração na condição financeira do alimentante que justifique a redução dos alimentos; e (iii) estabelecer se as necessidades das alimentandas foram devidamente consideradas.
III. Razões de decidir
3. Se as apelantes apresentaram argumentação suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, II, do CPC, não se reconhece a irregularidade formal.
4. A obrigação alimentar visa assegurar a proteção do credor de alimentos, devendo atender às necessidades mensais do alimentando, conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
5. A responsabilidade pelos alimentos é subsidiária e complementar, recaindo sobre os avós na falta de capacidade dos genitores, conforme os arts. 1.696 e 1.698, do CC.
6. Demonstrada efetivamente que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo as necessidades das alimentandas superestimadas, considerando, ainda, a maioridade civil de uma delas e sua capacidade de autossustento, é possível a redução do valor da obrigação alimentícia.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.696, 1.698 e 1.699; CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2015.07.1.021739-4, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 26/7/2017.